Tribunal: STF
Processo: HC 270732
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO. CONDENAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO QUANTO ÀS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA REPARAÇÃO DO DANO.  INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da Apelação nº 7000323-57.2023.7.01.0001.

2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha quanto à imputação do crime do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto), por três vezes, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.

3. O Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a sentença absolutória e condenar o paciente à pena de 4 anos, 9 meses e 18  dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Embargos de declaração não foram conhecidos,  decisão esta mantida pelo Plenário do Superior Tribunal Militar no julgamento de agravo interno.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da condenação imposta pelo STM, argumentando a existência de circunstâncias que configurariam inexigibilidade de conduta diversa, notadamente dificuldades pessoais e financeiras enfrentadas pelo paciente. Frisa “a comprovada situação de extrema dificuldade financeira vivenciada pelo Sr. Jeremias José Rodrigues Rocha em razão de graves problemas de saúde de sua companheira e de seu enteado, e sem que fossem reconhecidas as atenuantes legais cabíveis, em especial a confissão espontânea e a reparação integral do dano, o que configura evidente constrangimento ilegal.” Alega, ainda, a desproporcionalidade da resposta penal.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para restabelecer a sentença absolutória ou, subsidiariamente, que se reconheça as atenuantes de confissão espontânea e reparação do dano, com a consequente reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena e da possibilidade de concessão do sursis. 

É o relatório. 

Decido. 

6.  De início, observo que as alegações relacionadas à negativa de incidência das atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano já foram objeto de apreciação por esta Suprema Corte no âmbito do Habeas Corpus nº 269.683/DF, no qual se denegou a ordem em 19/03/2026, havendo, inclusive, recurso pendente de julgamento naquele feito. Cuida-se, portanto, de matéria anteriormente submetida ao crivo jurisdicional desta Corte, circunstância que inviabiliza o conhecimento do writ neste ponto.

7. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de não ser cabível habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, entendimento que propicia, inclusive, evitar o indevido tumulto processual e a prolação de decisões conflitantes. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

8.  Quanto ao pleito principal, voltado ao restabelecimento da sentença absolutória com fundamento na alegada inexigibilidade de conduta diversa, verifica-se que o Superior Tribunal Militar concluiu, de forma fundamentada, pela subsunção da conduta ao tipo penal do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. A Corte castrense consignou que o paciente, na condição de oficial responsável pelo setor em que armazenados os bens, valeu-se da facilidade decorrente de sua função para subtrair equipamentos de informática pertencentes à Administração Militar, em três ocasiões distintas. Vale transcrever os principais trechos do acórdão alusivo ao recurso de apelação:  

“(...) 
Conforme demonstrado nos autos, o apelado, Oficial da Marinha, se aproveitou de sua função como encarregado da divisão de infraestrutura e suporte para realizar a subtração dos objetos que estavam guardados na divisão de informática. 
Ressalta-se, portanto, que a subsunção da conduta ao tipo peculato-furto, e não ao crime de furto qualificado, justifica-se pela função do apelado como oficial encarregado e responsável pelo local onde estavam armazenados os bens subtraídos.
(...) 
Verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de peculato-furto estão suficientemente demonstradas pelo depoimento das testemunhas, pelo interrogatório do apelado, que confessou os fatos narrados na denúncia, e pelos documentos anexados ao IPM (processo 7000006-59.2023.7.01.0001/RJ, evento 1, INQ11 a evento 1, DOC37). 
(...) 
Consoante os depoimentos colhidos em juízo, o apelado subtraiu os bens de informática pela facilidade de acesso propiciada pela sua função de encarregado da divisão de informática, restando, portanto, presentes todos os elementos do delito de peculato-furto, ficando claro que ele agiu com intenção e vontade de subtrair os materiais, tanto é que o fato ocorreu em três ocasiões diferentes.
(...) 
Portanto, não há dúvidas quanto à subsunção da conduta praticada pelo apelado à norma inserta no art. art. 303, § 2º, do CPM, considerando que ele se apropriou indevidamente de equipamentos de informática pertencentes à instituição a que servia e, principalmente, pelo fato de ser o oficial que tinha a obrigação de zelar e fiscalizar por tal patrimônio. 
Saliente-se que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 23.927,76 (vinte e três mil, novecentos e vinte sete reais e setenta e seis centavos), o que afasta qualquer menção à insignificância. 
E mesmo que o valor fosse insignificante, o crime de peculato-furto (artigo 303, § 2º, do CPM) é considerado um delito contra a administração militar. Por isso, a aplicação do princípio da insignificância, conforme a Súmula nº 599 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível nesse caso.
(...) 
A sentença utilizou como fundamentação para a absolvição a dúvida acerca da exigência de outro comportamento por parte do apelado, diante da situação em que ele estaria enfrentando. 
No entanto, independentemente dos argumentos trazidos pela sentença, o fato é que ficou devidamente comprovado que o Primeiro-Tenente da Marinha Jeremias José Rodrigues Rocha tinha conhecimento da ilegalidade de suas ações durante o momento em que as praticou e, portanto, deve ser responsabilizado penalmente pelos atos criminosos, visto que se esperava dele uma conduta diferente e suas atitudes merecem reprovação no âmbito do Direito Penal. 
Ora, em que pesem as alegações realizadas pelo apelado em seu depoimento de que enfrentava dificuldades financeiras em razão de tratamentos médicos de membros de sua família e empréstimos realizados, isso não restou comprovado documentalmente nos autos. Assim, a alegação de dificuldades financeiras não é, por si só, capaz de consubstanciar um estado de necessidade exculpante que justifique a exclusão da culpabilidade.
Para a caracterização do estado de necessidade exculpante, é necessário que haja a devida comprovação de qualquer um dos requisitos citados no art. 39 do CPM, o que não ocorreu no presente caso. Diante de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o apelado se encontrava em situação de perigo atual ou que dele não era exigido conduta diversa. 
De igual modo, não há documentos juntados pela defesa que evidenciam qualquer situação de vulnerabilidade, sobretudo, uma situação de fato que justifique a conduta. 
Como se vê, não houve produção suficiente de elementos probatórios capazes de demonstrar, ainda que minimamente, as justificativas de que a conduta decorreu de inexigibilidade de conduta diversa.
(...) 
No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a situação de excludente de culpabilidade, fazendo o levantamento probatório. Dessa forma, se o apelado não conseguiu demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa apta a ensejar o reconhecimento do estado de necessidade exculpante, ao caso, aplica-se o Enunciado nº 3 da Súmula deste STM. 
Portanto, o estado de necessidade como excludente de culpabilidade deve ser afastado, pois, em que pesem as alegações realizadas pelo apelado de que enfrentava dificuldades financeiras em razão de tratamentos médicos de membros de sua família e empréstimos realizados, isso não restou comprovado documentalmente nos autos.
As aparentes dificuldades enfrentadas pelo apelado não têm o condão de autorizar a prática criminosa, ainda mais em se tratando de um oficial, não podendo as intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, ao desrespeito ao patrimônio sob a administração militar e, principalmente, ao atentado à hierarquia e à disciplina. 
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de peculato-furto, ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada. 
Conclui-se, portanto, que o apelado não priorizou a caserna, agiu com dolo, sem temor do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras da Marinha. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de responsabilidade. 
Não há, portanto, causas dirimentes da culpabilidade, haja vista a inexistência de perigo e ser plenamente exigível conduta diversa da que escolheu. (...)”  (e-doc. 3, p. 35-42; grifos nossos)

9. Conforme se extrai do acórdão impugnado, a materialidade e a autoria delitivas foram afirmadas com base em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos testemunhais, o interrogatório do próprio paciente — no qual houve admissão dos fatos — e a documentação constante do inquérito policial militar. No tocante à tese defensiva de estado de necessidade exculpante, fundada em alegadas dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde de familiares, o Superior Tribunal Militar destacou a ausência de comprovação documental idônea a corroborar tal alegação, ressaltando que não restou demonstrada situação de perigo atual nem a inexigibilidade de conduta diversa, nos termos do art. 39 do Código Penal Militar. Assentou, ainda, que as circunstâncias pessoais invocadas não são, por si sós, aptas a afastar a culpabilidade, sobretudo diante da posição ocupada pelo paciente e da natureza do bem jurídico tutelado, concluindo pela plena exigibilidade de comportamento diverso.

10. Sendo esse o quadro, não há como acolher a pretensão defensiva. A modificação das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias — no sentido do reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa — demandaria, necessariamente, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 240.704-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito penal militar. Dormir em serviço. Artigo 203 do Código Penal Militar. Condenação. Alegada ocorrência de causa excludente de ilicitude. Impossibilidade de análise. Questão que exige o revolvimento do contexto fático-probatório para glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 208.309-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/03/2022; grifos nosso)

11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator